Tribunal: TJDFT
Processo: 0746846-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO (ART. 386, V E VII, CPP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TESES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONDUTA SOCIAL. AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. BIS IN IDEM. MAJORANTE ART. 40, III, LEI No 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. INTERPRETAÇÃO TEMA 1139/STJ. AUSENTE PROVA DE DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. AFASTAMENTO/REDUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1. Conforme acentuado, não sobejam dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo. Da análise dos autos se extrai que o réu estava efetivamente realizando o comércio ilícito de drogas.
2. Constatado indevido bis in idem, utilizada idêntica fundamentação para negativar a circunstância judicial conduta social e impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado, faz-se necessária a exclusão da valoração desvaliosa da conduta social.
3. É reiterado o entendimento do STJ no sentido de que a simples constatação da prática do tráfico em qualquer dos estabelecimentos previstos na lei justifica a imposição da majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, sendo prescindível a prova de que o acusado tinha como "público-alvo" os frequentadores desses locais.
4. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1139, firmou a seguinte tese: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”. 4.1. Se os inquéritos e as ações penais em curso não são fundamentos válidos para afastar o privilégio do crime de tráfico de drogas, sob a compreensão de que os requisitos da minorante do demandam uma afirmação peremptória acerca de fatos, não parece coerente que a prisão em flagrante ou mesmo a segregação cautelar, ainda que calcadas no mesmo delito, possam afastar o redutor descrito no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas – subvertendo a lógica do precedente. 4.2. Preenchidos os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado.
5. Ausentes os pressupostos legais, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Trata-se de crime doloso para o qual foi fixada pena superior a quatro anos de reclusão. Demais disso, a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, em crime de tráfico de drogas, não se revela adequada e suficiente qualitativamente à prevenção do delito.
6. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal ostentando caráter cogente, donde inviável ao julgador afastá-la, sob pena de criar isenção não prevista em lei. Importa ressalvar, ainda, que a situação econômica do condenado não tem influência na fixação da quantidade de dias-multa, refletindo apenas no valor unitário do dia-multa que, no caso dos autos, foi definido em sua fração mínima, ou seja, 1/30 do salário-mínimo vigente à época da prática do crime.
7. Eventual isenção de custas – ônus da sucumbência, a teor do artigo 804 do Código de Processo Penal – compõe matéria da competência do Juízo das Execuções Penais.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.